Tribunal: STF
Processo: ARE 1314586
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
c    Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 
    “Alteração de alíquotas de contribuição previdenciária de policial militar. Constitucionalidade. LC 13954/19. Competência privativa da União para dispor sobre garantias e pensões de policiais militares. Não incidência do art. 40, par. 8º e 12 cc 195, I da CF. Sentença mantida. Recurso improvido”. (eDOC 12, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 42, § 1º; 142, § 3º, X; e 149, § 1º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que, a partir de 17 de março de 2020, passou a ter vigência a Lei Federal 13.954/2019, que alterou os dispositivos do Decreto-lei 667/69, criando a Contribuição de Proteção Social dos Militares, com incidência de descontos previdenciários de 10,5% sobre o total de vencimentos para todos os policiais militares a partir de 2021.
    Sustenta-se o direito à manutenção da sua contribuição previdenciária em 11% incidente sobre os proventos que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme o art. 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Argumenta-se o reconhecimento da ilegalidade da contribuição instituída pela Lei Federal 13.954/19, tendo em vista a afronta ao pacto federativo, uma vez que cabe aos Estados a edição de lei sobre o tema. Afirma-se assim que a União extrapola sua competência na hipótese.
    Por fim, aduz-se que a alíquota anteriormente aplicada encontra-se adequada ao texto constitucional.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem assentou a constitucionalidade da Lei 13.954/2019, ao fundamento da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais envolvendo pensões dos policiais militares. Nesse contexto, determinou a aplicação da alíquota prevista na citada norma.
    Ocorre que o Plenário desta Corte, no julgamento da ACO 3.396, assentou que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 
    Nessa ocasião, esta Corte julgou procedente a referida ACO para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso quaisquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. 
    Eis a ementa desse julgado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”. (ACO 3396, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2020) ”. 
    Nesses termos, entendo que a decisão impugnada diverge de entendimento firmado por esta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (Art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido autoral, a fim de afastar a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei 13.954/2019, mantendo-se a regência da legislação estadual pertinente.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente